Tribunal: TCU
Processo: 018.874/2009-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de oitiva realizada junto à Fundação Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD) acerca dos fatos apontados em representação sobre a aplicação de recursos do Fundo para Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel), tendo em vista determinação exarada em acórdão que acolheu parcialmente embargos de declaração opostos pela referida Fundação contra o resultado do Acórdão 1.545/2020-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria com o objetivo de avaliar a legalidade da aplicação de recursos oriundos do Fundo para Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel), com representação apensa tratando de irregularidades na aplicação de recursos de convênio do Funttel pela fundação CPqD de 2007 a 2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 9.1. dar ciência ao Conselho Gestor do Funttel, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, de que a omissão no exercício de suas competências previstas nos arts. 3o, incisos II, IV e VII, e 6o, § 4o, da Lei 10.052/2000, Lei do Funttel, e com os arts. 5o, incisos III, V e VI, 17, §§ 5o e 6o, 22 e 23 do Decreto 3.737/2001, como ocorrido em relação aos fatos atinentes aos repasses efetuados à Fundação CPqD nos exercícios de 2007 a 2012, pode configurar prática de improbidade administrativa; 9.2. encaminhar esta deliberação à Fundação Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD) e aos demais interessados; 9.3. arquivar os presentes autos após as comunicações processuais, com base no inc. V do art. 169 do RITCU.